Tribunal: STF
Processo: RHC 216271
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-05
Data de publicação: 2022-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão monocrática proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 163.779/CE.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso preventivamente pela prática do crime de homicídio qualificado. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem. 



    Na sequência, interpôs Recurso em Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, cuja Ministra relatora negou-lhe provimento, nos termos seguintes: 



    Inicialmente, a tese de que não há indícios suficientes de autoria consubstancia alegação cuja análise demandaria um exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do recurso ordinário em habeas corpus, como demonstra o seguinte precedente: 



    […]



    No que tange à prisão preventiva, assevero que a decretação ou a manutenção dessa custódia depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    Na hipótese, constato que o Magistrado singular, ao decretar a prisão preventiva do Recorrente (embora o Interessado não tenha juntado cópia do decreto prisional aos autos, no acórdão impugnado consta transcrição de trechos dessa decisão), destacou a gravidade concreta do crime investigado, reveladora do potencial grau de periculosidade do Réu, além do fundado risco de reiteração criminosa – "as circunstâncias que foram apresentadas, revelam robusta gravidade em concreto quanto às condutas supostamente perpetradas, o que faz concretizar o periculum libertatis em relação a [P. H.], que é suspeito de ser membro da organização criminosa GDE (Guardiões do Estado), e de participar em um homicídio ocorrido no dia 14/02/2021, registrado no IP nº 451-04/2021" (fl. 74; sem grifos no original). 



    A Corte a quo, na mesma linha de entendimento do decisum supra, salientou que "a prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem demonstrada através do modus operandi do crime, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, uma vez que já responde a outras ações penais. Conforme os trechos colacionados, extrai-se dos autos que o paciente além de ser suspeito de integrar a organização criminosa denominada guardiões do estado, também é suspeito de ter participado de outro homicídio realizado no dia 14/02/2021, que está sob investigação no Inquérito Policial nº 451- 04/2021" (fl. 76; sem grifos no original). 



    Pois bem, verifico que a motivação utilizada pela instância ordinária para embasar a custódia cautelar do Paciente é idônea na medida em que encontra amparo na jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal: […]. 



    Neste recurso, a defesa sustenta, novamente, a ilegalidade da decisão que decretou a custódia preventiva ante a ausência de indícios de autoria e dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, destacando as condições pessoais favoráveis do recorrente. 



    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário em Habeas Corpus contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    Como se não bastasse, incide, ainda, óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do recorrente por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente